Tribunal: TJDFT
Processo: 0748502-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A parte agravante afirma que houve recusa tácita da operadora em custear procedimentos cirúrgicos prescritos. Todavia, os elementos constantes nos autos não são suficientes para, neste momento processual, considerar caracterizada a conduta omissiva da parte agravada.
3. É necessário viabilizar o contraditório para apurar se a parte agravante formulou adequadamente o pedido administrativo de autorização e, em caso positivo, quando foi recebido pela parte agravada, a deflagrar a contagem do prazo para resposta, conforme diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
4. Na hipótese, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.